Tribunal: CARF
Processo: 15868.720004/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e penalidades.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física - contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 22. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720004/2016-51
ACÓRDÃO
2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO AVICOLA GUARANTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários,
prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias
e penalidades.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 150.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
2
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-
se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo
recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física -
contribuinte individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial
incidentes sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou
comercializar
o
produto
rural
recebido
em
consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
3
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 22. SÚMULA
CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%; e b) cancelar a exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória relativa à
apresentação dos arquivos digitais com omissão ou incorreção, por força da Súmula CARF no 181.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
4

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1547 e ss), trata-se de Auto de Infração relativo à
exigência de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, e, ainda, contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, não descontadas, incidentes, em ambas as
hipóteses, sobre as suas respectivas remunerações, no período compreendido pelas competências
03/2011 a 12/2013, incluindo-se o décimo terceiro salário dos anos de 2011, 2012 e 2013.
No tópico “2 Das Intimações ao Sujeito Passivo”, a fiscalização descreve contexto de
intimações, solicitações e respostas do contribuinte.
No tópico “Das Irregularidades Constatadas”, sub-item “Sonegação Dolosa” a
fiscalização traz considerações sobre a obrigação de prestação de informação relativa aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Afirma a fiscalização que o sujeito passivo recolhia as
contribuições rurais, porém, agora alega que sua cobrança é indevida, por isso, no exercício pleno
da sua atividade industrial frigorífica vem sonegando, deliberadamente, as informações sobre o
montante mensal da produção rural adquirida de produtores - pessoas físicas (fato gerador),
deixando de declará-los em GFIP, impedindo que o programa SEFIP/GFIP calculasse a contribuição
legalmente exigida do produtor rural, arrecadada mediante desconto sobre o valor da compra e
que devem ser destacados nas notas fiscais de entradas e recolhidos aos cofres públicos, na
condição de adquirente sub-rogado. O contribuinte fundamenta sua postura em pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal – STF pelo Recurso Extraordinário no 363.852.
Considerando que, por não estar amparado por medida liminar judicial, até a
presente data, conclui-se que para se desonerar de débitos previdenciários de sua
responsabilidade, o sujeito passivo optou, deliberadamente, por não declarar esses fatos
geradores previdenciários em GFIP, sonegando o recolhimento das contribuições rurais. As
alegações de discordância dos produtores rurais pela dedução do valor da contribuição rural
mediante desconto na nota fiscal e do desagrado do sujeito passivo na condição de adquirente
sub-rogado, não servem como pretexto para burlar, ignorar e descumprir a norma jurídica,
principalmente, porque mesmo quando o documento fiscal do produtor destacou o valor da
contribuição e/ou informou sobre a responsabilidade do adquirente, elas foram ignoradas.
Afirma que há fatos geradores rurais anteriores em 2010, cujas contribuições rurais
foram recolhidas; por isso, o sujeito passivo tinha pleno conhecimento que os produtos rurais
(aves vivas) foram adquiridos de produtores rurais - pessoas físicas conforme mostram as notas
fiscais apresentadas, escrituradas nos Livros de Registros de Entradas de Mercadorias e
contabilizadas nos Livros Diários escriturados de forma digital nas ECD's armazenadas no SPED
Contábil, portanto, é patente que a omissão de informação desses fatos geradores, na verdade,
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
5
revela "animus sonegandí” e não pode ser atribuída a "simples esquecimento”, "erro de
preenchimento da GFIP" ou mera discordância da exação previdenciária.
A fiscalização observa, ainda, que no período fiscalizado o sujeito passivo registrou
na conta 321900022 - FRETES S/MATÉRIA PRIMA inúmeros pagamentos dos serviços de
transportes de aves vivas p/abate efetuados por terceiros - pessoas físicas, como confessou em
resposta dada no dia 24/11/2015, porém, para sonegar a apresentação dos documentos de
pagamentos, alegou não possuir a identificação completa dos prestadores – pessoas físicas,
exibindo à fiscalização planilhas baseadas nas notas fiscais, com dados omissos e incompletos, sem
o nome do motorista e o valor do frete correspondente. Agiu de forma dolosa para sonegar as
contribuições previdenciárias exigidas sobre a remuneração a título de fretes e carretos aos
motoristas autônomos (contribuintes individuais), deliberadamente, não os informando nas
GFIP/SEFIP's (categoria código 15). A contabilidade mostra que os pagamentos foram efetuados
pela conta caixa, portanto, em dinheiro, mesmo assim, para todo período determinado no
procedimento fiscal nenhum documento idôneo (recibos de pagamentos de fretes) foi
apresentado ao fisco para comprovação do alegado. É presunção do sujeito passivo imaginar que a
fiscalização acredite que o frigorífico contratante não sabe quem prestou os serviços, nem
documentou a quitação dos pagamentos de fretes.
Nas GFIP's examinadas até as remunerações dos honorários contábeis mensais
pagos ao contabilista Fabio Luis Faria (contribuinte individual) foram sonegados, mostrando, além
da intenção dolosa de retardar ou impedir o conhecimento das autoridades fazendárias apostando
na decadência da cobrança, total menoscabo às normas previdenciárias, porque sequer foram
computadas nas folhas mensais, como é o caso dos honorários advocatícios pagos em 04/2011 a
Sergio Vicente Sanvido - CPF N° xxx.
Traz considerações sobre a figura do dolo.
No tópico “Da Multa”, afirma a fiscalização que a conduta do sujeito passivo
constitui sonegação por omissão dolosa dos fatos geradores em GFIP, como tipificado no inciso I
do artigo 71 da Lei n° 4.502/64, dando suporte à aplicação da multa prevista no inciso I, do artigo
44, da Lei n° 9.430/96, duplicada na forma do § 1° do mesmo dispositivo, observado o disposto
nos artigos 35 e 35-A, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, sem prejuízo
da formalização da Representação Fiscal para Fins Penais.
No Capítulo “I – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador”, a fiscalização detalha os fatos geradores acima elencados.
A seguir, no Capítulo “II – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária dos
Segurados”, assevera a fiscalização que o sujeito passivo está sendo autuado a recolher
contribuições previdenciárias devidas e não retidas de segurados empregados e contribuintes
individuais.
Por fim, no Capítulo “III – Auto de Infração – Multas Previdenciárias
Descumprimento de Obrigações Acessórias” traz considerações sobre a administração e
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
6
representação do sujeito passivo, bem assim, sobre a existência de grupo econômico de fato,
conforme apuração feita nos autos do processo administrativo no 15868.720176/2014-62, lavrado
em 12/11/2014, entre contribuinte e as interpostas pessoas firmas individuais Fabio Yoshinori
Inoue - CNPJ n° 04.947.932/0001-05 e Rosa Fernanda Marques -CNPJ n° 12.570.950/0001-30,
especificamente "noteiras", com a finalidade de diluir entre elas as compras de aves para abate e
reduzir os pagamentos dos tributos federais e estaduais, todas elas comandadas pelo empresário
Osvaldo Teruo Shibata - CPF n° xxx.
Devidamente intimado do lançamento, comparece aos autos tanto o contribuinte
principal, como os responsáveis solidários Osvaldo Teruo Shibata, Rosa Fernandes Marques e
Fabio Yoshinori Inoue, apresentando o instrumento de impugnação de fls. 1.192/1.223, e sua
cópia reprográfica idêntica assinada às fls. 1.272/2.303, aduzindo:
1) Apresenta relação das contribuições exigidas pelos Autos de Infração.
2) A razão sobre o qual se apoiou o agente fiscal para responsabilizar os recorrentes Fábio
Yoshinori Inoue – EPP e Rosa Fernanda Marques reside no seu apontamento de que
essas empresas são “noteiras”, ou seja, existem apenas em função do frigorífico, com
intuito de emitir notas com vistas à redução da carga tributária. Esta conclusão é
açodada e contrária à realidade fática que permeia o caso em apreço; para afastar a
equivocada percepção, a recorrente junta a este recurso Ata Notarial elaborada por
oficial de cartório. Ao se dirigir até a empresa o Oficial constatou que há plena
atividade da empresa pertencente à Sra. Rosa: esta possui ampla instalação física,
possui funcionários registrados, estoques próprios, câmaras frias, documentos
contábeis próprios, e até parcelamento junto ao fisco federal. Pode-se concluir que a
atribuições à terceiros dos supostos ilícitos fiscais é nula de pleno direito, devendo ser
rechaçada pelo julgador da presente.
3) A forçosa responsabilização dos sócios demonstra o insaciável apetite arrecadatório do
Fisco, desprezando as limitações constitucionais ao poder de tributar, resultando em
vícios insuperáveis que maculam o procedimento fiscal em apreço. Em verdade, o que
se observa do auto de infração, é que o agente fiscal faz suposições vazias e imputa
responsabilidade aos sócios e terceiros, sem, contudo, relacionar qualquer ato dessas
pessoas com eventual fato gerador que fez nascer a obrigação tributária. A análise
detida e atenta do auto revela que o agente fiscal em nenhum momento se preocupou
em motivar e apontar de forma minuciosa eventual atitude dos terceiros que culminou
para o não pagamento do tributo exigido: ao contrário, seu trabalho apresenta
acusações infundadas, repleta de presunções, e sem o rigor técnico que o caso reclama.
Cita julgado do Supremo Tribunal Federal - STF.
4) Destarte, necessário um breve esclarecimento acerca do surgimento da obrigação
tributária, a qual decorre de uma relação jurídica composta por um sujeito ativo
(credor) e um sujeito passivo (devedor), ligados por um dever jurídico, que obriga o
sujeito a entregar certa quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Faz considerações
sobre os artigos 121, 128 do Código Tributário Nacional – CTN, cita doutrina. Afirma
que, quando a responsabilidade recair sobre os sócios, sócios-gerentes, diretores das
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
7
pessoas jurídicas ou outras pessoas, estaremos diante da hipótese de substituição
tributária, em que referido "responsável", terceiro na relação tributária, torna-se
sujeito passivo do dever de pagar o tributo, substituindo a sociedade na relação jurídica
fiscal. Contudo, tal responsabilização deve obedecer a dispositivos legais e critérios.
5) A responsabilidade de terceiros encontra-se disposta nos artigos 134 e 135 do CTN, no
entanto, direcionar-se-á a atenção especificamente ao art. 135, inciso III do CTN, que
transcreve. Do dispositivo legal, salta aos olhos que a responsabilidade depende de
situações imprescindíveis para sua caracterização, quais sejam, prática de atos com (i)
excesso de poderes ou (ii) infração de lei, contrato social ou estatuto. No caso em tela,
o agente fiscal fala em ato lavrado com excessos de poderes; todavia, não faz qualquer
apontamento sobre qual ato se deu desta forma e como foi feito. Não o faz porque isto
é impossível! Cita doutrina.
6) Resta evidente que o sócio responsável pela gestão da empresa pode até ser
responsável tributário: não por ser sócio, mas na condição de gestor de bens alheios,
acaba praticando atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou
seja, quando, por exemplo, ocorrer à dissolução irregular da sociedade mediante o
desaparecimento da firma, sem quitar os débitos existentes.
7) Há que se chamar a atenção para o absurdo que paira sobre o caso em tela: além de
responsabilizar terceiros - sem demonstrar sua cabal vinculação à empresa e sem
apontar qual a colaboração com eventual ilícito fiscal - não faz qualquer apontamento
de ato que demonstrem excesso de poderes. Cita julgado do STF.
8) Para se ter uma ideia das ilogicidades fincadas pelo fisco, oportuno ponderar que o
auditor fiscal coloca como responsável a Sra. Rosa e o Sr. Fábio, porém olvida-se de
apontar qual exata colaboração com o suposto fato gerador do tributo ensejador do
auto de infração. Cita outro julgado.
9) De outro lado, observa-se do auto de infração combatido que, para imputar a
responsabilidade tributária a terceiros o agente fiscal alega existir um grupo
econômico. Ainda que fosse verdade, o que se admite apenas à título de
argumentação, a imposição de multa tributária pelo cometimento de infrações formais
ou substanciais à lei tributária não se distingue ontologicamente de qualquer atividade
punitiva do Estado. Logo, submete-se a limites inerentes ao modelo de Estado adotado
em nossa Constituição. Dentre esses limites, está o princípio da pessoalidade da pena,
que decorre diretamente do Estado de Direito. Isso porque a responsabilidade objetiva
pressupõe uma pessoa que não é livre, que é incapaz de se auto-determinar em face
dos deveres vigentes, e por isso merecedora de castigo em razão de um fato ocorrido
sem o concurso de sua conduta voluntária. Logo, por fundar-se em princípio
fundamental da República, esse limite não se esgota em um ramo específico do direito
sancionador, como o direito penal, aplicando-se a toda atividade punitiva. Assim, a
infração tributária porventura praticada por uma sociedade do grupo não pode ter sua
sanção validamente imposta às outras integrantes, pelos simples fato do
pertencimento ao mesmo grupo.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
8
10) O fato é que, ainda que se tratasse de grupo econômico (o que não é verdade), nos
grupos de sociedade, somente é possível haver nexo de causalidade entre uma conduta
e uma infração tributária na medida em que uma sociedade tenha competência
concreta para decidir sobre a realização de atos de outra sociedade, quer por ser a
controladora, quer por integrar o órgão de direção do grupo. Caso contrário, jamais
pode haver extensão da responsabilidade tributária generalizada, tal como houve no
caso em apreço.
11) Boa parte do Auto de Infração refere-se à cobrança do tributo denominado de Funrural,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF (RExt. no 363.852),
entendimento que deve ser aqui mantido. Não houve retenção dos produtores, o que
afasta qualquer ato doloso com intuito de lucro. Esta nova fonte de custeio exige Lei
Complementar, nos termos dos artigos 154, inciso I, e 195, § 4o da Constituição Federal
de 1988. No caso, o tributo exigido foi instituído por lei ordinária, padecendo de vício
de origem.
12) Além disso, há que se apontar a inexistência formal do fato gerador da obrigação
tributária, que deve ter sua definição exclusivamente na lei. A lei que instituiu o
Funrural não definiu seu fato gerador, fixando somente a sua alíquota e base de
cálculo. Suprindo esta lacuna editou-se a Instrução Normativa INSS n o 60/2001,
invadindo-se os limites da lei ordinária, por excesso do poder regulamentar. Invoca os
artigos 114 e 97 do Código Tributário Nacional - CTN.
13) Há que se afastar a autuação sobre o adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT por ser ilegal, e pelo fato da fiscalização não
demonstrar o fato gerador supostamente realizado. Traz considerações sobre o
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT. Conclui que o
fato gerador do “RAT” é a efetiva exposição do segurado abrangido pelo regime de
aposentadoria especial a agentes nocivos definidos no anexo IV do Decreto no
3.048/99, exigindo-se perícia médica para a demonstração dos segurados que estejam
efetivamente expostos a agentes nocivos. Não há nos autos elementos que
demonstrem isto. Também não é possível caracterizar os elementos necessários à
composição do “RAT” e do FAP. Cita julgado.
14) No que diz respeito à utilização da mesma conta contábil para registro das aquisições
de aves para abate, tanto de produtores pessoas físicas como pessoas jurídicas, não
houve omissão de contabilização, não podendo haver a caracterização da fraude.
15) Há de se chamar atenção para o fato de que, em seu trabalho, o agente fiscal não
atentou, em sua integralidade, à desoneração da folha (substituição dos 20% patronal
em substituição ao recolhimento de 1% sobre a receita bruta), a que o frigorífico
impugnante está obrigado desde janeiro de 2013. Apenas na página 08 do auto de
infração há uma rápida menção. Há de se esclarecer que as SEFIPs originais da empresa
contribuinte não constavam a desoneração, mas durante a fiscalização fora entornada
a retificação, mesmo sob ação fiscal. Do mesmo modo, fora informado o fiscal sobre o
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
9
assunto. Apesar disto, ao longo do arrazoado do agente fiscal, não se observa que este
atentou integralmente para a desoneração da folha para o ano de 2013, devendo a par
de outros pormenores, tal circunstância deve ser analisada e elidida pelos julgadores
deste recurso.
16) Alega que a multa de ofício aplicada (150%) é indevida e desproporcional. Transcreve a
Lei no 9.430/96.
17) Afirma que além das hipóteses mencionadas neste dispositivo, a Lei n° 10.852/04,
artigo 2°, dispõe que as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, serão de 150% e de 300% respectivamente, nos casos de utilização diversa da
prevista na legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota
zero de que trata o art. 8° da Lei n° 9.311/96, bem como da inobservância de normas
baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar falta de cobrança da CPMF
devida.
18) Enraizados no princípio da legalidade, podemos concluir que, com exceção do que
disposto no artigo 2a da lei supramencionada, apenas haverá duplicação do percentual
de multa nos casos previstos nos artigos mencionados da Lei n° 4.502/64. Tais artigos
conceituam a sonegação (art. 71), a fraude (art. 72), e o conluio (art. 73): o que não foi
demonstrado pelo agente fiscal - e não foi porque não ocorreu nenhuma das hipóteses.
Portanto, nula é a multa que incidiu sobre os impugnantes!
19) É certo que para agravamento das multas fiscais é indispensável a comprovação de
dolo e consumação das hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73. Cita julgado
administrativo e julgados judiciais. Ademais, ainda que se reste comprovada a
ocorrência de fraude (o que não ocorreu no caso em tela), alguns tribunais pátrios têm
aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta de
forma integral o princípio da razoabilidade.
20) As multas administrativas são tipo de penalidade pecuniária que buscam compensar o
possível dano causado pelo contribuinte ao Estado com a prática da infração. No
entanto, se a multa é fixada em valor excessivo, suficiente para inviabilizar a vida
financeira da empresa punida, tal penalidade toma caráter de ato confiscatório e se
desvia da sua finalidade, impondo-se a sua anulação por parte do julgador da presente.
Cita doutrina.
21) Alega que a multa tem caráter confiscatório. Cita julgado do Supremo Tribunal Federal
– STF, cita doutrina e considerações a respeito.
22) Requer a nulidade ou a insubsistência do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, o
afastamento da responsabilidade solidária que recaiu sobre os terceiros.
Em cognição do feito, a DRJ entendeu por bem formular questionamentos à
fiscalização, no que foi acompanhando pelos ilustres membros desta 12a. Turma de Julgamento.
Assim, em sessão realizada em 11/10/2016, exarou-se a Resolução no 3.880 (fls. 1.361/1.365).
A fiscalização prestou esclarecimentos às fls. 1.527/1.535.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
10
Tanto o contribuinte como os responsáveis solidários foram devidamente intimados
quanto ao teor tanto da Resolução como da informação fiscal dela resultante, entre 20 e
21/07/2017, conforme elementos acostados às fls. 1.536/1.543 dos autos.
Expirado o prazo de 30 dias, não houve nova manifestação do contribuinte e dos
responsáveis solidários.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1547 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Constitui grupo econômico de fato, de forma a ensejar a imputação da
responsabilidade solidária, pela existência de interesse comum, a relação
existente entre contribuintes formalmente independentes que têm entre si
relações de flagrante confusão patrimonial, comercial e operacional, e, ainda,
gerenciamento e administração centralizados em pessoa física estranha à
formação societária, configurando expediente destinado à segregação da receita
bruta entre as empresas parceiras como forma de reduzir a carga tributária sobre
o faturamento.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no. 8.212/91.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
SUBSTITUIÇÃO PELA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Estando o contribuinte sujeito à contribuição patronal substitutiva sobre a receita
bruta (Lei no 12.546/2011, artigo 8o.), não há que se falar na contribuição
patronal incidente sobre a sua folha de pagamento (artigo 22, inciso I, da Lei no
8.212/91).
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE PESSOA FÍSICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-
rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
11
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT/GILRAT. CONTRIBUIÇÃO
DE FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. DISTINÇÃO.
São distintas as contribuições devidas ao adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
e riscos ambientais do trabalho - RAT/GILRAT e à aposentadoria especial. A
primeira, estruturada no princípio da solidariedade financeira, é devida por todas
as empresas sobre o total da remuneração paga, devida ou credita aos seus
segurados empregados, indistintamente. A segunda, restrita ao financiamento da
aposentadoria especial, somente tem cabimento sobre a remuneração do
segurado empregado comprovadamente exposto a agente nocivo que determine
a concessão da aposentadoria especial.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. OMISSÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. AMPLIAÇÃO DO
CONTEXTO DE VERIFICAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício depende para a sua aplicação no lançamento
tributário da demonstração e prova de dolo específico por parte do sujeito
passivo, no sentido de que este tenha objetivado esconder ou camuflar os fatos
geradores. Não configura o dolo específico a mera omissão de fato gerador na
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, mas sim
a referida omissão em um contexto mais abrangente que demonstre a real
intenção do contribuinte ao adotar empresas interpostas com a finalidade de
sonegação de sua receita bruta.
Hipótese na qual a demonstração fática feita pela fiscalização evidencia a prática
irregular da sonegação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida reconheceu parcialmente os argumentos do
contribuinte quanto à aplicação da contribuição patronal substitutiva incidente sobre a receita
bruta, promovendo ajustes no lançamento fiscal, mas manteve, em sua maior parte, o crédito
tributário lançado, inclusive com a qualificação da multa de ofício e a imputação de
responsabilidade solidária a pessoas físicas e jurídicas integrantes de grupo econômico de fato, em
razão da caracterização de confusão patrimonial e administrativa, fraude e omissão dolosa dos
fatos geradores em GFIP.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
12
O contribuinte e os responsáveis solidários, por sua vez, inconformados com a
decisão prolatada, interpuseram em conjunto um único Recurso Voluntário (e-fls. 1.558 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. Argumentam que não houve omissão dolosa nas GFIPs, tampouco fraude,
simulação ou intuito de sonegação, afastando os fundamentos para a qualificação
da multa de ofício.
2. Defendem que, diante da ausência de dolo ou má-fé, não se justifica a aplicação da
multa agravada, devendo incidir, no máximo, a multa ordinária.
3. Os recorrentes alegam que não restou comprovada a existência de grupo
econômico de fato entre as empresas autuadas, tampouco confusão patrimonial ou
administrativa que justifique a solidariedade tributária.
4. A responsabilidade solidária dos sócios e empresas vinculadas foi contestada, sob o
argumento de que não há elementos suficientes para responsabilização com base
no art. 124 do CTN.
5. Os valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) teriam sido corretamente calculados com base na receita efetivamente
auferida, de acordo com o regime jurídico vigente.
6. A divergência quanto à base de cálculo da CPRB decorre de interpretação razoável e
amparada na legislação, o que afasta qualquer intenção de fraude ou sonegação.
7. Requerem o cancelamento integral do lançamento fiscal ou, subsidiariamente, a
redução do crédito tributário, com afastamento da multa qualificada e da
solidariedade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
2.1. Da Responsabilidade Solidária.
Conforme narrado, o sujeito passivo principal, Frigorífico Avícola Guarantã Ltda.
(CNPJ 67.814.145/0001-05), foi autuado em decorrência de diversas infrações à legislação
previdenciária no período de dezembro/2011 a dezembro/2013 e que resultaram no lançamento
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
13
das contribuições não recolhidas, acrescidas das correspondentes multas de ofício e juros de
mora, totalizando o crédito tributário já referido.
Em decorrência dessas apurações, e considerando a forma como a empresa
conduzia suas operações, a fiscalização identificou a existência de um grupo econômico de fato
envolvendo o frigorífico autuado e pessoas/empresas a ele relacionadas.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, verificou-se flagrante confusão patrimonial,
comercial e operacional entre o Frigorífico Avícola Guarantã e empreendimentos vinculados ao Sr.
Osvaldo Teruo Shibata. Em especial, apurou-se que duas firmas individuais – registradas em nome
de Rosa Fernandes Marques e Fabio Yoshinori Inoue – atuavam como extensões das atividades do
frigorífico, com gerenciamento centralizado de fato na pessoa do Sr. Osvaldo.
Constatou-se que essas empresas aparentemente independentes eram usadas para
escoar parte da receita do frigorífico e realizar operações complementares, de forma a segregar a
receita bruta entre as empresas “parceiras” e, assim, reduzir a carga tributária sobre o
faturamento do grupo.
Diante disso, a autoridade lançadora entendeu presentes os pressupostos do
“interesse comum” de que trata o art. 124, I, do CTN e incluiu as referidas firmas individuais (de
Rosa e Fabio) no polo passivo do lançamento como responsáveis solidárias pelo crédito
constituído.
Simultaneamente, em face das evidências de atuação direta e irregular do Sr.
Osvaldo na administração do negócio, este foi também incluído como responsável, com fulcro no
art. 135, III, do CTN.
Em suas razões recursais, o contribuinte e os corresponsáveis reiteraram os
argumentos já expendidos na fase impugnatória, alegando, em síntese, inexistir fundamento para
a responsabilidade tributária de terceiros no caso.
Sustentaram que Osvaldo Shibata não exerceu poderes de gerência formais e que a
simples falta de recolhimento de tributos não configura infração legal apta a responsabilizá-lo
pessoalmente nos termos do art. 135, III, do CTN.
Insistem que não houve demonstração cabal de excesso de poderes ou infração
legal praticada por Osvaldo no desempenho de suas funções, asseverando que a fiscalização não
identificou nenhum ato específico que configure gestão temerária ou além dos limites legais.
Alegam, ainda, que a decisão recorrida se equivocou ao atribuir-lhes
responsabilidade solidária sem comprovar um nexo concreto entre as atividades destas firmas
individuais e o fato gerador das contribuições devidas.
Argumentaram, outrossim, que Rosa Marques e Fabio Inoue não detinham relação
jurídica com a empresa autuada capaz de ensejar “interesse comum” no fato gerador do tributo,
afirmando não haver prova de que tivessem colaborado para o eventual inadimplemento.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
14
Pois bem!
A legislação tributária pátria estabelece, de forma excepcional, hipóteses em que
terceiros, além do contribuinte direto, podem ser chamados a responder pelo crédito tributário.
No caso em exame, foram invocados dois fundamentos legais distintos e complementares: o art.
124, inciso I, do CTN, que trata da responsabilidade solidária por interesse comum no fato
gerador, e o art. 135, inciso III, do CTN, que trata da responsabilidade pessoal de diretores e
gerentes por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Passo à análise individualizada de cada coobrigado à luz desses dispositivos,
consoante as provas coligidas nos autos.
2.1.1. Da Responsabilidade Solidária atribuída ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata (arts. 135, III e 124,
I, do CTN).
No que se refere ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata, reputo correta a manutenção de sua
responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a argumentação
tecida pela decisão recorrida.
A meu ver, os elementos fáticos comprovados revelam que o Sr. Osvaldo Teruo
Shibata atuou, de fato, como gestor e administrador de todas as atividades do grupo econômico,
comandando as operações do frigorífico autuado e das empresas a ele vinculadas.
Importante frisar que, embora no período da autuação o Sr. Osvaldo não figurasse
formalmente como sócio-gerente do Frigorífico Avícola Guarantã (a empresa estava registrada em
nome de sua ex-esposa, Sra. Cleusa, e de sua irmã, Sra. Lucy), ele exercia poderes de gerência de
fato, com amplo controle sobre o negócio, em flagrante desconformidade com o contrato social
vigente.
Conforme consignado no acórdão recorrido, ficou demonstrado que o Sr. Osvaldo
possuía procurações e autorizações que lhe conferiam poderes para movimentar contas bancárias
e assumir obrigações em nome da empresa, sem amparo contratual. Inclusive, a Sra. Rosa
Fernandes Marques outorgou procuração ao Sr. Osvaldo para que este administrasse conta-
corrente de titularidade dela relacionada aos negócios do frigorífico.
Entendo, pois, que restou cabalmente comprovado que o Sr. Osvaldo praticou atos
com infração à lei e em detrimento do patrimônio social da empresa autuada. A fiscalização
identificou que, por ordens diretas de Osvaldo Shibata, foram realizados diversos pagamentos sem
causa a terceiros, isto é, desembolsos de recursos do frigorífico sem comprovação de prestação
correspondente. Dentre esses pagamentos indevidos, incluem-se valores direcionados ao próprio
Osvaldo e a seus familiares, como despesas da atividade rural particular dele quitadas com verbas
da pessoa jurídica, e pagamentos em favor de sua companheira, Sra. Rosa, e até mesmo de uma
filha comum do casal. Tais operações irregulares configuram evidente desvio de finalidade e
confusão patrimonial, concedendo benefícios particulares ao Sr. Osvaldo em detrimento dos
interesses da sociedade empresarial. Em outras palavras, o recorrente utilizou-se do caixa da
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
15
empresa para satisfazer obrigações e gastos pessoais, mascarando essas retiradas por meio de
artifícios contábeis (lançamentos em contas de ativo fictício, como “imobilizado em andamento”,
conforme apontado no relatório fiscal).
Não bastasse, verificou-se que o Sr. Osvaldo desviou recursos da autuada para
cobrir dívidas de sua outra atividade particular (avicultura) junto a terceiros. A título de exemplo, o
acórdão recorrido relata que foram feitos pagamentos, com recursos do frigorífico, para quitar
débitos de Osvaldo junto a empresas como Via Rio Preto Abatedouro Ltda. ME, dentre outras, as
quais forneciam insumos à sua granja pessoal. Ou seja, o dinheiro da pessoa jurídica serviu para
pagar contas da pessoa física Osvaldo, caracterizando confusão entre o patrimônio empresarial e o
patrimônio do sócio de fato. Essa conduta não apenas lesou a empresa (que teve seu caixa
exaurido em proveito alheio), mas também configura infração à lei societária – pois fere deveres
fiduciários básicos de um administrador, como o de lealdade e de separação das esferas pessoal e
social – e infração à legislação tributária, já que tais manobras visavam igualmente ocultar fatos
geradores de contribuições (por exemplo, distribuindo recursos sem a correspondente incidência
de encargos trabalhistas/previdenciários, ou suprimindo receitas tributáveis).
Diante desse quadro, entendo configurados, no caso do Sr. Osvaldo, todos os
requisitos ensejadores de sua responsabilização tributária, tanto solidária quanto pessoal, nos
termos da lei. Primeiramente, aplica-se ao recorrente o disposto no art. 135, inciso III, do CTN, que
atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
A conduta do Sr. Osvaldo amolda-se perfeitamente a essa hipótese: como exposto,
ele agiu como administrador de fato, extrapolando os poderes outorgados (que formalmente nem
possuía) e infringindo tanto disposições contratuais da sociedade (ao assumir a gerência sem ser
sócio-gerente de direito), quanto normas legais (ao violar deveres de administrador e dilapidar
patrimônio social em proveito próprio).
No presente caso, não se trata de mero descumprimento de obrigação fiscal por
dificuldades financeiras ou erro escusável, mas de um conjunto articulado de atos dolosos
praticados pelo administrador, com o propósito de burlar a incidência das contribuições devidas e
esvaziar os recursos da empresa.
Portanto, resta caracterizada a infração de lei a que alude o art. 135, III, do CTN,
configurando o liame subjetivo de responsabilidade pessoal do administrador em relação ao
crédito tributário.
Some-se a isso que, no caso em apreço, o Sr. Osvaldo também se enquadra na
hipótese do art. 124, inciso I, do CTN, que prevê serem solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.
Embora, tecnicamente, a responsabilidade pessoal do art. 135 já seja suficiente
para mantê-lo vinculado ao crédito, não se pode ignorar que Osvaldo Shibata, além de
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
16
administrador de fato, era também beneficiário direto dos esquemas que levaram à falta de
pagamento das contribuições. Havia indubitavelmente um interesse econômico comum dele no
sucesso da conduta omissiva: cada real não recolhido aos cofres públicos redundava em vantagem
para suas empresas e sua família. Conforme verificado, o recorrente era simultaneamente
produtor rural que fornecia à empresa (sendo o maior fornecedor de aves do frigorífico) e sócio
oculto desta, de modo que tinha participação em ambas as pontas do fato gerador.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa1, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Por todo o exposto, conclui-se que o Sr. Osvaldo Teruo Shibata deve permanecer
responsável pelo crédito tributário em questão. Sua responsabilização decorre (a) do art. 135, III,
do CTN, pela prática de atos com infração de lei e contrato social na condução da empresa, sendo,
portanto, pessoalmente responsável pelos tributos resultantes de tais atos ilícitos; e (b) do art.
124, I, do CTN, dada sua posição de verdadeiro interessado comum no fato gerador das
contribuições suprimidas, integrante de grupo econômico beneficiado pelo inadimplemento.
Em síntese, o Sr. Osvaldo Shibata atuou simultaneamente como gerente de fato
infiel e sócio oculto beneficiário, razão pela qual responde integralmente pelas obrigações
tributárias ora exigidas, em solidariedade com a pessoa jurídica autuada.
2.1.2. Da Responsabilidade Solidária atribuída à Sra. Rosa Fernandes Marques (art. 124, I, do
CTN).
No que se refere à Sra. Rosa Fernandes Marques, reputo correta a manutenção de
sua responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a
argumentação tecida pela decisão recorrida.
Conforme visto, Rosa Marques foi identificada pela fiscalização como participante
ativa do grupo de empresas vinculado ao frigorífico autuado, caracterizando-se como uma das
pessoas que tinha interesse comum nos fatos geradores dos tributos exigidos.

1 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
17
Em primeiro lugar, destaca-se a relação pessoal e empresarial estreita entre Rosa e
Osvaldo Shibata. Consta dos autos que ela é companheira (convivente em união estável) do Sr.
Osvaldo, vínculo esse que reforça em parte a comunhão de interesses entre ambos. Mais que isso,
Rosa foi utilizada como interposta pessoa em operações financeiras do frigorífico: a fiscalização
detectou que contas bancárias em nome de Rosa Fernandes Marques eram utilizadas para
movimentar recursos pertencentes, em realidade, ao Frigorífico Avícola Guarantã. Em outras
palavras, dinheiro da empresa autuada transitava por contas de titularidade de Rosa,
evidenciando a intenção de dissociar os recursos de sua origem (a pessoa jurídica) e
eventualmente ocultá-los do fisco. Essa situação configura exemplo claro de confusão patrimonial
e operacional entre a empresa e a pessoa física Rosa, indicando que esta última servia de
instrumento para viabilizar a evasão de parte da receita do frigorífico.
O conjunto probatório reforça a conclusão apontada pela fiscalização:
identificaram-se pelo menos três contas-correntes registradas em nome da Sra. Rosa Marques (em
diferentes bancos, como Bradesco, Santander e Nossa Caixa) que recebiam e guardavam recursos
financeiros provenientes das atividades do contribuinte. Verificou-se, ainda, a existência de uma
procuração mediante a qual Rosa outorgou poderes ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata para
movimentar uma dessas contas bancárias em nome dela. Ou seja, na prática, o Sr. Osvaldo
administrava também as contas de Rosa, deixando claro que tais contas funcionavam como
extensão das contas da própria empresa. Essa triangulação (empresa → conta de Rosa → destino
final) permitia que o grupo, comandado por Osvaldo, gerisse fluxos financeiros paralelos, à
margem da contabilidade oficial do frigorífico.
Conforme consta nos autos, apurou-se que a Sra. Rosa Fernandes Marques exerceu
atividades empresariais intimamente ligadas ao frigorífico, de modo que por meio de sua empresa
individual, atuava como distribuidora exclusiva dos produtos do frigorífico, sendo que parte
significativa das vendas ao mercado consumidor eram intermediadas por Rosa. Ficou evidenciado,
inclusive, que pagamentos de clientes que deveriam ser feitos ao frigorífico eram direcionados à
pessoa de Rosa Marques – possivelmente como forma de quitar créditos que o frigorífico tinha
com a firma de distribuição dela, ou simplesmente para desviar receitas antes que ingressassem
no caixa da empresa autuada. Em outras palavras, ao invés de o comprador final pagar
diretamente ao frigorífico pelas mercadorias, pagava à Sra. Rosa (sua distribuidora), e esta,
teoricamente credora por prestar serviços de distribuição, ficava com os valores. Esse arranjo
retardava ou impedia que a receita efetiva das vendas integrasse a contabilidade do frigorífico,
prejudicando a incidência das contribuições sobre a receita bruta e possivelmente outras
obrigações fiscais. Trata-se de um artifício que beneficiava simultaneamente a empresa de Rosa
(que auferia renda) e o frigorífico/Osvaldo (que diminuía seu faturamento tributável).
Adicionalmente, a fiscalização registrou que o frigorífico realizou pagamentos
diretos à Sra. Rosa Fernandes Marques a título de supostos serviços de distribuição prestados pela
sua firma individual. Mesmo que à primeira vista se tratasse de relação comercial comum
(empresa pagando fornecedor/prestador), o contexto revelou que Rosa era parte do mesmo
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
18
círculo familiar e empresarial de Osvaldo, de modo que essas transações internas apenas
realocavam recursos dentro do grupo econômico informal, sem contraprestação real equivalente,
servindo ao propósito maior de reduzir a carga tributária global.
Frente a todo o exposto, resta claro que a Sra. Rosa Fernandes Marques detinha
interesse comum nas situações que geraram as obrigações tributárias ora exigidas. Ela não era
uma terceira estranha ou distante, mas sim parte integrante do esquema operacional e financeiro
do contribuinte. Sua firma individual e suas contas bancárias foram utilizadas ativamente em
conjunto com as atividades da empresa autuada, de maneira complementar e coordenada.
Em termos jurídicos, pode-se afirmar que Rosa atuou como sócia de fato do
empreendimento: mesmo sem figurar no contrato social do frigorífico, ela contribuiu para o
empreendimento e dele se beneficiou, compartilhando com Osvaldo Shibata o propósito de
sucesso econômico (ainda que à margem da lei). Essa condição satisfaz o conceito de “interesse
comum” do art. 124, I, do CTN.
Por fim, registro que a legislação previdenciária corrobora essa conclusão ao prever
a responsabilidade solidária de integrantes de grupos econômicos. O art. 30, IX, da Lei no 8.212/91
(incluído pela Lei no 9.528/97) estabelece que empresas que integrem grupo econômico, de
qualquer natureza, respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias. Ainda que Rosa
Marques seja pessoa física equiparada à empresa individual, a situação fática configurada – grupo
econômico de fato – permite enquadrá-la como integrante do grupo e, portanto, alcançada pela
referida norma legal de solidariedade, independentemente até regra geral do CTN.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
19
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa2, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Diante do exposto, entendo pela manutenção da responsabilidade tributária da Sra.
Rosa Fernandes Marques, na qualidade de terceira interessada comum no fato gerador, integrante
de grupo econômico de fato com o contribuinte principal. Ficou demonstrado que ela participou
ativamente das operações que deram origem aos tributos em litígio, de modo consciente e em
comunhão de objetivos com o administrador Osvaldo, o que a torna legitimamente coobrigada no
cumprimento da obrigação tributária.
2.1.3. Da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Sr. Fabio Yoshinori Inoue (art. 124, I, do CTN).
No que se refere Sr. Fabio Yoshinori Inoue, reputo correta a manutenção de sua
responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a argumentação
tecida pela decisão recorrida.
Embora a participação de Fabio possa à primeira vista parecer menos evidente que
a de Rosa, os autos revelam que ele igualmente integrava o esquema do grupo econômico
comandado por Osvaldo Shibata, atendendo, assim, aos requisitos do interesse comum no fato
gerador.
Fabio Inoue é pessoa ligada por laços familiares a Osvaldo Shibata: ele é sobrinho
de Osvaldo e filho da Sra. Lucy Leico Shibata Inoue, esta última irmã de Osvaldo e uma das sócias
formais do frigorífico autuado. Ou seja, Fabio faz parte do núcleo familiar que controlava, de fato,
as empresas em questão. Não surpreende, pois, que seu nome tenha sido utilizado para constituir
uma das empresas individuais “de fachada” envolvidas no grupo econômico. Consta que Fabio
Yoshinori Inoue era titular da firma individual “Fabio Yoshinori Inoue – ME” (CNPJ
04.947.932/0001-05), sediada no mesmo endereço (inclusive no mesmo lote industrial, apenas
sala distinta) em Guarantã/SP que a empresa de Rosa – um indício físico da proximidade entre as
operações de ambas.
Essa firma de Fabio foi identificada como outra empresa aparentemente
independente, porém controlada de fato por Osvaldo, com características de “noteira” (emissor
de notas fiscais inidôneas ou interpostas) utilizadas para reduzir a carga tributária do frigorífico.
Em outras palavras, a empresa de Fabio integrava o mesmo modus operandi em que se inseria a
empresa de Rosa: servia para emitir notas ou registrar parte das vendas/atividades, de maneira
paralela à empresa principal, fragmentando as receitas e os negócios.
O Relatório Fiscal relata que Osvaldo Shibata criou as firmas individuais “Fabio
Yoshinori Inoue – ME” e “Rosa Fernanda Marques – ME” com características de “noteiras” para
reduzir o pagamento de tributos do frigorífico. Ou seja, Fabio foi deliberadamente inserido como

2 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
20
empreendedor individual para compor o arcabouço do grupo econômico informal. Ademais,
evidências apontam que a empresa de Fabio atuava no segmento de comércio atacadista de
carnes, tal como a de Rosa, o que indica que possivelmente assumia parte das vendas ou
distribuição dos produtos do frigorífico (talvez em outra região ou divisão de mercado), sempre
com o intuito de segregar receitas. Não se trata de conjectura desarrazoada: ficou comprovado
que havia transferência constante de recursos financeiros do frigorífico para pagar despesas da
atividade rural de Osvaldo e para contas bancárias de interesses pessoais dele, inclusive para
contas vinculadas a Rosa e Fabio.
Embora a maior parte da documentação destaque o papel de Rosa, não se pode
ignorar que a firma de Fabio Inoue também foi destinatária de fluxos e fez parte da confusão
patrimonial generalizada. Ambos, Fabio e Rosa, eram empresários individuais, ligados à família
Shibata, com empresas constituídas no mesmo local e período, sem autonomia real, servindo aos
desígnios do líder do grupo.
É razoável compreender, portanto, que Fabio tinha pleno conhecimento e anuência
em relação a esse arranjo, colocando sua empresa à disposição para as finalidades pretendidas
(sejam emissão de notas, circulação de valores, etc.). Tal como Rosa, Fabio atuou na prática como
um sócio de fato/coligado do frigorífico, partícipe do mesmo esforço de ocultação e repartição de
atividades tributáveis.
Sob o prisma jurídico, Fabio Yoshinori Inoue enquadra-se perfeitamente na figura
da pessoa com interesse comum no fato gerador, nos moldes do art. 124, I, do CTN. O fato
gerador das contribuições em discussão – por exemplo, a comercialização de produção rural ou o
pagamento de remunerações – tinha ele como um dos interessados, pois sua empresa
intermediava ou participava dessas operações. Sem a colaboração de Fabio e de sua empresa, o
esquema de evasão montado por Osvaldo Shibata não teria obtido o mesmo êxito, já que cada
empresa “satélite” cumpria um papel de fragmentar parte do movimento econômico. Desse
modo, pode-se afirmar que Fabio interveio nos atos que levaram à falta de recolhimento
tributário, de forma análoga ao que fez Rosa.
A argumentação recursal de Fabio Inoue limitou-se a negar sua vinculação com a
empresa autuada, alegando ser terceiro sem relação com os débitos. Todavia, a vasta gama de
evidências documentais contraria tal alegação. Conforme enumerado no acórdão de primeira
instância, houve identificação de diversas circunstâncias fáticas que comprovam a existência do
grupo econômico de fato e a participação de Fabio nele, tais como: identidade ou forte
relacionamento entre os sócios das empresas (parentesco próximo), atividades complementares
entre as firmas, centralização das decisões em Osvaldo, e confusão de movimentações financeiras.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
21
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa3, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Portanto, entendo por manter a responsabilização solidária de Fabio Yoshinori
Inoue pelos créditos tributários em litígio, com fulcro no art. 124, I, do CTN. Restou caracterizado
que Fabio integrava o grupo econômico informal liderado por Osvaldo Shibata, ostentando
interesse comum nas operações geradoras das contribuições não recolhidas.
2.2. Do Mérito.
Em relação ao mérito, os recorrentes renovam a alegação de inconstitucionalidade
da contribuição sobre a comercialização da produção rural, insistindo que a fiscalização não
poderia cobrar tributo fundado em lei que afrontaria a Constituição, invocando novamente o
precedente do STF que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal pretérito acerca do
Funrural.
Reiteram, igualmente, a tese de que a contribuição adicional ao SAT/RAT não
poderia ser exigida sem prova de efetiva exposição a riscos ambientais que justificassem
aposentadoria especial, argumentando que a fiscalização confundiu institutos jurídicos diversos.
Em relação à multa de ofício, os recorrentes sustentam que a penalidade de 150%
configura sanção desproporcional e confiscatória, violando princípios constitucionais.
Pleiteiam, subsidiariamente, a desqualificação da multa para 75%, sob o argumento
de não ter havido dolo, fraude ou má-fé, mas tão somente inadimplemento involuntário.

3 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
22
Finalmente, no tocante às obrigações acessórias, o recurso apenas menciona que
deveriam ser afastadas as penalidades impostas, sem desenvolver argumentos específicos para
cada penalidade aplicada.
Pois bem!
De início, cumpre destacar que boa parte dos argumentos trazidos pelos
recorrentes se limitam a questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do
presente lançamento, sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Esclarecido o ponto acima, cumpre pontuar que já está sumulado no âmbito deste
Conselho, o entendimento segundo o qual a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o
teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
23
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que
reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas4.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF5:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento
do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo
ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que considerou a
cobrança constitucional, para definir a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.

4 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>.
Acesso
em:
10/09/2018.
5 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>.
Acesso
em:
10/09/2018.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
24
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade, visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa
física a uma tributação diferenciada é a mesma do segurado especial, pois
reconhece as dificuldades e especificidades das atividades no campo, permitindo
a participação dos trabalhadores rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento
jurídico, o legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que
porventura poderia ser empregado a determinada parcela do corpo social em
situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do
Estado Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a
saber: formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na
aplicação da lei, e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à
superação de desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas,
como é o caso do trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
25
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria
Isonomia, com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para
toda uma parcela da sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas
diferentes para alguns destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende
ao desígnio constitucional em todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é
preciso novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da
COFINS, cuja incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas
equiparadas, nos termos da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei
10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os
embargos de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que os acolhiam para modular os efeitos da decisão de
constitucionalidade. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
26
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal mencionado
deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na condição de
sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física ou segurado especial,
conforme previsão contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei
9.528/1997, não desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de matéria prejudicada.
Em relação às alegações dos recorrentes acerca da inconstitucionalidade do
Funrural, ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor
rural pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
27
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo à constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Para além do exposto, o recurso também questiona a cobrança da contribuição
adicional relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (também denominada GIIL-RAT), sob o
argumento de que a fiscalização não comprovou a exposição dos empregados a agentes insalubres
ou perigosos. Contudo, tal argumento decorre de uma confusão conceitual por parte do
recorrente e não prospera.
A contribuição do RAT – prevista no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991 – é devida
por todas as empresas, variando seu percentual conforme a atividade econômica preponderante e
o grau de risco ocupacional a ela atribuído (grau leve, médio ou grave, com alíquota
correspondente de 1%, 2% ou 3%, sujeita ao ajuste pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP).
Essa exação tem natureza geral e objetiva: destina-se ao financiamento de benefícios
previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho e situações de incapacidade laborativa
relacionadas ao ambiente laboral, independentemente de haver, no caso concreto, empregados
em condições de insalubridade passível de aposentadoria especial. Em outros termos, a
contribuição RAT incide pelo simples fato de a empresa possuir empregados e desenvolver
determinada atividade sujeita a um grau de risco, não requerendo nenhuma prova específica de
que determinado segurado esteve exposto a agente nocivo.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
28
Diversa, em contrapartida, é a hipótese da contribuição adicional para
financiamento da aposentadoria especial, prevista no §6o do art. 57 da Lei no 8.213/1991. Esta sim
exige a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos de modo permanente, uma vez que se
trata de custear o benefício previdenciário de natureza especial (aposentadoria após 15, 20 ou 25
anos de trabalho sob condições insalubres). Nessa hipótese, a empresa paga uma contribuição
extra de 6%, 9% ou 12% sobre a remuneração do empregado exposto, conforme o grau de risco,
mas somente se houver realmente trabalhadores em atividades insalubres amparadas por
aposentadoria especial.
No presente caso, importa frisar: a autuação fiscal não está cobrando contribuição
de aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91, mas sim a contribuição ordinária do art. 22,
II da Lei 8.212/91 (SAT/RAT) incidente sobre a folha de salários de todos os empregados. A
distinção é fundamental. A exigência do RAT independe de comprovação de agente nocivo, pois
não se trata de hipótese excepcional, e sim da regra geral aplicada a qualquer empresa conforme
sua atividade. Como bem salientou a decisão recorrida:
[...] O Auto de Infração posto em julgamento cobra a contribuição adicional do
artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/91, e não a do artigo 57 da Lei de Benefícios,
razão pela qual não se mostra necessário qualquer atividade probatória inerente à
demonstração dos agentes nocivos e à exposição efetiva dos segurados a eles,
como pretende o contribuinte.
Em suma, a pretensão do contribuinte de condicionar o RAT à prova de
insalubridade confunde-se com uma situação que não se aplica ao presente caso.
Os recorrentes também dedicam boa parte de suas razões recursais à impugnação
da multa de ofício aplicada, pleiteando seja ela afastada ou ao menos reduzida de 150% para 75%.
Suas alegações se assentam em dois pilares: (a) suposta inconstitucionalidade ou natureza
confiscatória da multa qualificada de 150%, e (b) ausência de dolo ou fraude que justificasse a
qualificação, configurando, segundo a defesa, apenas um caso de falta de pagamento ordinária.
A esse respeito, ao contrário do que arguido pelos recorrentes, reputo legítima a
aplicação da multa qualificada.
No caso presente, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou
claramente caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se
a situação na hipótese de fraude qualificada. A meu ver, a conduta apurada não se trata de mera
inadimplência ou equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado
para elidir a incidência de contribuições.
Conforme já discorrido na parte relativa à responsabilidade dos sócios, há
evidências de que o contribuinte intencionalmente deixou de cumprir obrigações tributárias
mediante expedientes fraudulentos, como a omissão de informações, falta de retenção de
contribuições devidas e outras irregularidades deliberadas. O próprio relato fiscal aponta
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
29
inúmeros fatos que denotam a simulação e omissão deliberada de dados necessários à apuração
das contribuições, o que caracteriza, na forma da lei, a hipótese de sonegação/fraude.
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Dessa forma, acolho em parte o pleito recursal no tocante à multa de ofício,
unicamente para adequar o seu percentual a 100% do tributo devido, em observância à legislação
superveniente. Ressalto que esta redução decorre de comando legal cogente, não implicando
desqualificação da conduta ou reconhecimento de menor gravidade da infração, mas apenas o
cumprimento do dever de aplicar a lei nova de efeito retroativo benéfico. Mantém-se, quanto ao
mais, a natureza qualificada da infração e todos os demais efeitos da multa de ofício, alterando-se
apenas o percentual punitivo.
E, ainda, o recurso questiona genericamente a imposição das obrigações acessórias,
não demonstrando qualquer fato modificativo ou impeditivo capaz de ensejar o seu afastamento,
conforme muito bem enfrentado pela decisão recorrida. Apenas faço uma singela retificação no
lançamento, eis que a autuação inclui penalidade por descumprimento de obrigação acessória,
relativa à apresentação dos arquivos digitais com omissão ou incorreção, nos termos do artigo
11, §§ 3o. e 4o da Lei no 8.218/91 (multa aplicada no valor de R$ 25.901,21), obrigação acessória
que não encontra respaldo legal no presente caso.
Ainda que os recorrentes não tenham desenvolvido argumentos específicos sobre
esse ponto em suas razões, cumpre analisar a legalidade de tal exação, até mesmo em atenção ao
princípio da verdade material, levando em consideração que, após a decisão de primeira instância,
sobreveio importante consolidação jurisprudencial no CARF acerca desse tema, e que consistiu na
edição da Súmula CARF no 181, a qual dispõe que:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa à apresentação dos arquivos digitais com
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.209 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720004/2016-51
30
omissão ou incorreção, por força do enunciado sumular mencionado, o qual deve ser observado
por este Colegiado.
Já no tocante à controvérsia inicialmente suscitada quanto à apuração da CPRB,
cumpre esclarecer que restou devidamente solucionada ainda na primeira instância, por meio de
diligência e retificação do lançamento. A autoridade lançadora reviu os cálculos da contribuição
substitutiva sobre a receita bruta, especialmente no tocante à proporcionalidade aplicada, o que
foi acatado pela decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%,
em razão da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que deu nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN; (ii) cancelar a exigência da
multa por descumprimento de obrigação acessória relativa à apresentação dos arquivos digitais
com omissão ou incorreção, por força da Súmula CARF no 181.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1671
DF CARF MF
Original